Tribunal: TJDFT
Processo: 0726339-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726339-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA AGRAVADO: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Renata Stankovits Mathias Alejandro e Jaqueline Stankovits Mathias de Souza em face da r. decisão (ID 28216576 – pág. 44/47) que, nos autos da Ação Anulatória movida por João Mathias de Souza Filho, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da 45a alteração contratual da sociedade empresária Sonda Engenharia Ltda. Alegam as Agravantes, em resumo, que inexiste nos autos qualquer prova a indicar que o Agravado não assinou e não anuiu com a 45a alteração contratual, mediante a qual se retirou da administração da empresa por ele fundada. Afirmam que o Agravado está em pleno gozo de suas faculdades mentais, não podendo se valer de fatos que ocorreram há mais de 2 (dois) anos para tentar desfazer um negócio jurídico perfeito, que atendeu a todos os requisitos legais para sua formalização. Sustentam que “o Agravado fez a doação de suas quotas às Agravantes porque sua companheira, Sra. Sônia, exerce sobre ele uma influência espúria e sombria, que acarreta em violência psicológica, motivo pelo qual ele preferiu entregar todas as quotas e a administração da sociedade empresária a elas, justamente para preservar a Sonda Geotecnia LTDA, sociedade que ele fundou”. Asseveram que o Agravado concordou expressamente com a 45a alteração contratual, “especialmente porque sua companheira é extremamente manipuladora e sempre tentou ingerir na boa administração da sociedade empresária fundada por ele”. Afirmam que a Sra. Sônia, companheira do Agravado, tentou fazer a interdição judicial dele, embora esse tivesse plena e total capacidade mental para exercer os atos da vida civil, o que foi constatado pelo d. Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de no 0737116-18.2019.8.07.0016. Acrescentam que a animosidade entre as Agravantes e a companheira do Agravado, bem como o tratamento agressivo dispensado por esta ao Autor, restam demonstrados nos autos pelos documentos apresentados, notadamente o registro de um boletim de ocorrência e as declarações fornecidas por pessoas do convívio das partes. Informam que a Junta Comercial do Distrito Federal, mediante a Resolução no 01 de 2019, estabeleceu que, a partir de 4/11/2019, as alterações de sociedades limitadas somente seriam permitidas por meio digital, razão pela qual a 45a alteração contratual foi nesses moldes realizada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, fazendo com que a 45a alteração contratual volte a produzir seus efeitos plenamente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação, tanto acerca da validade da alteração contratual quanto dos motivos que possam ter levado o Agravado a ajuizar a demanda anulatória, nesta fase de análise perfunctória, não se faz presente o periculum in mora. Conforme observado pelas próprias Agravantes, elas têm “plena confiança no Agravado (...), que durante décadas geriu a referida sociedade empresária com primor” (ID 28214142 – pág. 18), e também afirmam que ele “está em pleno gozo de suas faculdades mentais” (ID 28214142 – pág. 8). Registro não haver nos autos alegação de má gestão por parte do Agravado ou comprovação da interferência de terceiros na administração da sociedade empresária. Ademais, como bem destacado na r. decisão agravada, não há que falar em irreversibilidade da medida. Portanto, a análise do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito das Agravantes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator